Tribunal: STF
Processo: ARE 1539828
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 75, fls. 19-20):



    APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO. ARMAS. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES REFUTADAS. COMPETÊNCIA INALTERADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO REDIMENSIONADO. 



    PRELIMINARES: Inicialmente, esclareço que esta Relatora é responsável pela apreciação do presente apelo, devendo apenas ser salientado que a prevenção, em razão do julgamento de habeas corpus anterior, fica adstrita ao Relator e não a Câmara da qual faz parte, não havendo que se falar em redistribuição. Não deve prosperar o pedido de nulidade da prova produzida, uma vez que inexistem nos autos provas de irregularidade na ação dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus. Os acusados foram abordados quando chegaram na residência, com a aproximação policial ainda no portão da casa, tendo sido apreendido no interior do veículo certa quantidade de droga, situação que autorizou o restante da operação policial, porque amparados em fundadas razões da provável prática de comércio de entorpecentes. 



    MÉRITO: A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação dos réus nos termos da sentença. Autoria e materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram até o endereço descrito para averiguar informações sobre o tráfico de drogas. No momento em que os acusados estacionaram o veículo em frente ao portão da garagem, foram abordados, tendo sido encontrado no interior do porta-luvas algumas porções fracionadas de droga prontas para venda, além de R$8.360,00, em cédulas diversas, sem olvidar que foi constatada a situação irregular de roubo do veículo, bem como a alteração das placas, situação que motivou o ingresso na residência para averiguação. Ato contínuo, localizaram em cima de uma mesa de sinuca, 1.097,96kg de maconha, 1.648,12kg de cocaína e 722g de crack, além de uma espingarda Boito cal. 12, uma espingarda CBC cal. 12, uma espingarda Boito cal. 12, 15 unidades de munições intactas cal. 357, 15 unidades de munições intactas 9 mm, 45 unidades de munições intactas cal. 45 CBC e 22 unidades de munição intactas cal. 12, diversos cheques, duas balanças de precisão, quatro rolos de papel filme, diversos envelopes, um Jammer (bloqueador de sinal), dois rádios HT, dois aparelhos telefônicos, evidenciando a participação dos acusados com o comércio espúrio de entorpecente. Desnecessário o flagrante no ato do comércio de drogas, pois o art.33, da Lei 11.343/06, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico de entorpecentes. Delito de posse de arma de calibre permitido configurado. No entanto, não merece prosperar o pedido defensivo de reconhecimento da majorante disposta no art.40, inciso IV da Lei de Drogas. Isso porque, ainda que se conclua que a arma de fogo, de uma forma geral, sirva como mecanismo de defesa dos traficantes na guarda do ponto de tráfico e do material tóxico, a caracterização da majorante somente deve ser reconhecida quando caracterizada utilização concreta e voltada à viabilização do crime imputado na denúncia pois, caso contrário, deve incidir como crime autônomo. Delito associativo mantido, consoante possível verificar das informações policiais sobre o tráfico de drogas existente na região, bem como demonstrado o auxílio mútos dos acusados para armazenar e comercializar estupefacientes, corroborada pela análise de dados do aparelho apreendido, suficiente a comprovar a associação entre os acusados para a prática do delito. O crime de receptação das armas de fogo, vai mantido em relação a ambos os réus, devendo, no entanto, ser apontado que a receptação de veículo recai apenas em relação ao réu Marcos, porquanto aduziu que recebeu o veículo por determinada quantia, com o objetivo de entrega a terceiro não identificado, situação sequer minimamente comprovada, sem olvidar que uma testemunha indicou que o réu já havia utilizado o bem em outras oportunidades, restando rechaçada a tese de negativa de autoria ou eventual crime único em relação ao delito de receptação das armas de fogo e do veículo. Manutenção da condenação. Quanto ao interesse no redimensionamento da sanção imposta, compreendo que merece prosperar a irresignação defensiva. Apenamento redimensionado apenas para neutralizar o vetor "culpabilidade", tendo em vista que o fato de o delito de receptação ser de notória gravidade e impulsonador de outros crimes, tal situação já foi recepcionado no tipo penal. Regime de cumprimento de pena inalterado. O acusado Marcos em momento algum assumiu a propriedade dos entorpecentes ou confessou as condutas praticadas, sendo descabido o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Da mesma forma, diante da existência de uma associação criminosa atuante no local, vedada a incidência da minorante do art.33, §4º da Lei de Drogas, já que incompatível com os seus requisitos legais. 



    À UNANIMIDADE, REFUTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, MARCOS VINICIUS SOARES ONOFRE, foi condenado à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime fechado, além de 1.355 dias-multa (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n° 11.343/2006, art. 12, caput, da Lei n.° 10.826/03 e art. 180, na forma do art. 69 do Código Penal) (Doc. 75, fl. 17).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 93).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o Tribunal de origem "ao julgar o recurso de apelação e os embargos declaratórios interpostos em face de Marcos, negou vigência/contrariou o princípio da presunção de inocência, bem como o devido processo legal, assim como da invasão de domicílio, previstos no artigo 5°, incisos LVII, LIV, XI, respectivamente, todos da Constituição Federal" (Doc. 103, fls. 2-3).



    Nas razões recursais, aduz que “a eminente Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, refere em seu voto que a abordagem se deu em razão das denúncias apócrifas e também pelas informações do setor de inteligência acerca do tráfico que estava sendo realizado naquela casa, situação que motivou a abordagem dos acusados do lado de fora da residência” (Doc. 103, fl. 3).



    Sustenta que “é nítido a ilegalidade presente no flagrante dos policiais militares, ao passo de que como bem referiu a testemunha, os policias estavam se escondendo na lateral do muro, em frente à residência de Marcos, esperando o portão abrir, e ‘se embocaram’ para dentro da casa do recorrente gritando. E vou além, a ilegalidade que abarca essa prisão impressiona, ao passo que Marcos e Nicolas NÃO estavam em situação de flagrante delito, estavam apenas jantando dentro da residência. Não obstante, toda a prova coletada pelos policiais, por meio desta ilegalidade, está totalmente contaminada no caso concreto (Doc. 103, fl. 7).” 



    Segundo diz, “no caso concreto percebemos clara violação ao princípio do devido processo legal, ao passo que a autoridade policial não utilizou os meios adequados de investigação policial, considerando que os agentes arquitetaram, montaram e planejaram o flagrante apenas com base em meras denúncias apócrifas e um suposto setor de inteligência” (Doc. 103, fl. 21).



    Requer, assim, “o provimento do recurso para absolver o recorrente Marcos Vinicius Soares Onofre, por lesão ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, assim como da invasão de domicílio” (Doc. 103, fl. 22).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que o recorrente “não deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil”. Aplicou também a Súmula 284 desta CORTE (Doc. 114).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 127).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 103, fls. 1-4): 



    I – Do prequestionamento e admissibilidade do presente recurso extraordinário. 



    Excelência, antes de tudo, a defesa técnica do recorrente faz questão de abrir o presente tópico para demonstrar o cabimento deste recurso extraordinário no caso concreto, assim como mostrar que já houve todo o prequestionamento da matéria a ser tratada e todos os requisitos de admissibilidade encontram-se preenchidos no caso concreto. 



    Sobre o cabimento do recurso extraordinário, a Constituição Federal assevera, em seu artigo 102, inciso III, alínea “a”, que o recurso será cabível quando a decisão recorrida contrariar dispositivo constitucional. 



    Portanto, justificando a interposição deste recurso e adiantando a questão de direito a ser tratada em tópico posterior, destaca-se que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao julgar o recurso de apelação e os embargos declaratórios interpostos em face de Marcos, negou vigência/contrariou o princípio da presunção de inocência, bem como o devido processo legal, assim como da invasão de domicílio, previstos no artigo 5°, incisos LVII, LIV, XI, respectivamente, todos da Constituição Federal. 



    Não obstante, cabe a esta defesa demonstrar também o prequestionamento da matéria a qual atribui-se a negativa de aplicação pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    De pronto, a defesa explica que não é caso de aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal pois, conforme será demonstrado, a questão constitucional foi devidamente enfrentada pelo Tribunal. 



    Sobre o prequestionamento, importante ressaltar a lição da doutrina, vejamos: “Não basta, contudo, que a matéria tenha sido questionada antes, em fases primitivas do processo. É necessário que a questão tenha sido tratada e analisada no acórdão de última ou única instância contra a qual se vai recorrer.



    Em suma, é preciso que o órgão prolator do acórdão contra o qual vai se interpor o recurso especial ou o extraordinário tenha se manifestado sobre o assunto.



    Feitos os primeiros comentários conceituais, a defesa do recorrente precisa esclarecer que as matérias suscitadas nesse recurso extraordinário já foram devidamente prequestionadas. Vejamos. O artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, vem sendo violado de forma categórica há muito tempo na ação penal, e na sequência na apelação criminal, sendo que vale destacar a violação do artigo da Constituição no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual a eminente Desembargadora refere que não ficou demostrado qualquer irregularidade na ação policial quanto à invasão de domicílio. 



    Assim, vale frisar que resta prequestionado em acórdão acerca da invasão de domicílio, já que esta defesa técnica vem argumentando desde os memorias apresentados em 1° grau que houve de forma clara e cristalina a invasão ilegal do domicílio do Marcos. Como forma de enfatizar o exposto, tomo a liberdade de colacionar um trecho do acórdão proferido pela eminente Desembargadora, vejamos: [...]



    Por outro lado, cabe salientar, que o artigo 5°, incisos LIV LVII, da Constituição Federal, também foram violados de forma constante na ação penal e nas decisões do recurso de apelação e dos embargos declaratórios. E vou além, a violação do referido artigo da Constituição Federal acontece de forma categórica no acórdão proferido em 2° grau de jurisdição’. 



    No ponto, a eminente Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, refere em seu voto que a abordagem se deu em razão das denúncias apócrifas e também pelas informações do setor de inteligência acerca do tráfico que estava sendo realizado naquela casa, situação que motivou a abordagem dos acusados do lado de fora da residência. 



    Assim, cabe salientar a violação da presunção de inocência, bem como do devido processo legal considerando que a abordagem foi realizada somente com base em suposta denúncia anônima e um suposto setor de inteligência. E vou além, vale destacar que não houve qualquer tipo de investigação por parte da polícia militar, que inclusive não tem esta competência investigativa de atuação, que justificasse a invasão do domicílio. 



    Assim, para demonstrar o prequestionamento da matéria no tocante à presunção de inocência e ao devido processo legal, cabe ilustrar trazendo um trecho do voto da relatora que foi acatado pela maioria, vejamos: […].



    Por fim, a defesa informa também que não é caso para a aplicação da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, visto que em nenhum momento se pretende o reexame de matéria de fato, mas tão somente de questões de direito que foram negadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    Dito isso, visto que devidamente preenchidos os pressupostos de admissibilidade atinentes à espécie, a defesa técnica pugna pela admissão deste recurso e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise e julgamento das questões de direito que serão apresentadas abaixo.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 75, fls. 4-5):



    Em análise do todo coligido aos autos, não verifico qualquer demonstração de irregularidade na ação dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus. Como bem observado na sentença e comprovado ao longo da instrução, os acusados foram abordados quando chegaram na residência, com a aproximação policial ainda no portão da casa, tendo sido apreendido no interior do veículo certa quantidade de droga, sem olvidar a elevada quantia em dinheiro, situação que motivou a realização de buscas na residência para procurar mais estupefacientes. Assim, o estado de flagrância já estava configurado, não havendo que se falar em irregularidade da prova. 



    Da mesma forma, importa apenas referir que a abordagem se deu em razão das denúncias apócrifas e também pelas informações do setor de inteligência acerca do tráfico que estava sendo realizado naquela casa, situação que motivou a abordagem dos acusados do lado de fora da residência, quando estacionaram o carro em frente ao portão da casa, inexistindo prova no sentido de que os policiais prepararam o flagrante, mas sim surpreendido os réus a partir dos informes que detinham sobre a traficância, sendo descabida a tese de flagrante preparado. Sobre a violação de domicílio, colaciono entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que a corré Letícia, ao avistar os guardas municipais, que haviam se dirigido até o local para averiguar denúncia anônima da prática de tráfico, dispensou uma sacola ao chão e empreendeu fuga para dentro da residência, tendo um dos agentes a perseguido e detido no interior do imóvel, onde se encontrava a paciente deitada num colchão. A sacola descartada foi apreendida pelo outro guarda e continha 10 porções de cocaína (6,6g). No cômodo onde estava a paciente foram localizadas outras 54 porções de cocaína (36,6g), 28 de maconha (28,96g), mais 7 porções de maconha (7g), embalagens plásticas, celulares e R$ 161,00. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver a paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. A pretensão de absolvição do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente). 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. 6. No caso, a instância ordinária afastou a aplicação do redutor, pois, além da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas, a paciente registra outro processo também por tráfico de entorpecentes e não comprovou o exercício de atividade lícita, o que denota sua habitualidade delitiva. 7. Estabelecida a pena em 5 anos, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e primária a paciente, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 618867 / SP, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 03/11/2020, DJe 12/11/2020).



    Desta forma, caracterizado o flagrante delito, dispensado está o mandado de busca e apreensão.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da ex